Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-29.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000835-29.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISAQUE DO ROSARIO LIMA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL (ART. 330, § 2º, DO CPC). INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação revisional de contrato c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada em face de instituição financeira, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do não atendimento, pelo autor, à determinação de emenda para apresentação de planilha discriminando o valor incontroverso do débito, exigência prevista no art. 330, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do autor, diante do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, gera nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono de causa ao requerimento da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em apreço, a extinção do processo decorre de inépcia da petição inicial, por descumprimento da exigência legal específica do art. 330, § 2º, do CPC, que impõe ao autor, em ações revisionais de contrato de financiamento, a discriminação das obrigações controversas e a quantificação do valor incontroverso.

4. O despacho judicial fixou prazo de 15 dias para cumprimento da determinação, com expressa advertência de que a inércia resultaria no indeferimento da inicial, atendendo ao art. 321 do CPC.

5. A intimação realizada ao advogado constituído, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 270 e 272 do CPC.

6. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC aplica-se apenas aos casos de abandono da causa, o que não se configura, afastando-se, portanto, a alegada nulidade.

7. A Súmula 240 do STJ não se aplica, pois a hipótese não é de abandono processual, mas de indeferimento da inicial por ausência de requisito legal, prescindindo de requerimento da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 270, 272, 321, parágrafo único, 330, § 2º, e 485, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1013769-32.2022.8.26.0020, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 29.07.2025; TJDFT, Acórdão nº 1228782, Apelação Cível nº 0715347-15.2018.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 05.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000835-29.2022.8.05.0109
, em que figuram como apelante ISAQUE DO ROSARIO LIMA e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25